Tribunal: STF
Processo: Rcl 70272
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ferreira e Chagas Advogados alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010631-22.2022.5.03.0002, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADIs 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, o ora beneficiário fazia parte do seu quadro societário de advogados. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a associação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADC 48, na ADPF 324 e na ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício entre as partes, nos seguintes termos:



    Para o reconhecimento da relação de emprego, cumpria ao autor demonstrar a presença dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego: o trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, mediante remuneração e sob subordinação jurídica. Entretanto, ao reconhecer a prestação de serviços em modalidade diversa da empregatícia, a reclamada atraiu para si o ônus de demonstrar a existência de outra forma de vínculo, do qual não se desincumbiu a contento. 



    O Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94) assim estabelece quanto ao contrato de associação entre advogados: 



    "Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados". 



    Um dos requisitos extrínsecos do contrato de associação é a averbação no registro da sociedade de advogados, o que não foi comprovado nesse caso, e o contrato de associação não gera presunção absoluta de ausência do vínculo de emprego. Além disso, como advogado associado, o autor deveria receber percentual de honorários contratuais e de sucumbência, mas recebia importância fixa mensal, como demonstram os extratos bancários juntados com a inicial (ID 308dcbe e 71d6259). Esse valor pago mensalmente não correspondia à participação de resultados, como estabelece a norma acima referida.



     As provas produzidas demonstram que, apesar da assinatura de contrato de associação, estão presentes os elementos fático-jurídicos da relação de emprego, na medida em que havia uma estrutura organizacional hierarquizada na qual o autor estava inserido, estando subordinado a um líder e sujeito ao atingimento de metas, percebendo valor fixo pelo trabalho realizado e não participava de reuniões referentes à destinação de lucros ou divisão de eventuais prejuízos ou de precificação dos honorários pelos serviços prestados pelo escritório.



    O trabalho era realizado nas dependências do escritório reclamado, segundo orientações e determinações patronais, mediante pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade. 



    Embora o reclamante seja advogado e conheça da legislação e seus direitos, estava submetido a condições de trabalho dissociadas do contrato por ele assinado, pois, de fato, se submeteu a um contrato de associação, mas sua situação fática era distinta de tal condição, cabendo o reconhecimento do vínculo de emprego, ante o preenchimento dos pressupostos legais relativos a essa modalidade de prestação de serviços. Ou seja, a realidade fática demonstrada pela prova oral não demonstra sua condição de advogado associado, mas de um trabalhador subordinado ao escritório reclamado. Ademais, para a CLT não há distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Logo, mesmo no caso de se tratar de uma profissão liberal, os pertencentes a essas categorias podem exercer suas atividades de forma autônoma, como empregado ou na qualidade de empregador. 



    O conjunto probatório demonstra que, apesar da formalidade na celebração de um contrato de associação, estabeleceu-se, de fato, uma relação de emprego entre o autor e o escritório reclamado. Por isso, ainda que o autor tenha assinado livremente o contrato de associação ao escritório, o reclamado lhe impôs uma realidade distinta da contratada, não podendo valer-se da prova documental para afastar o vínculo pretendido.



    [...]



    Registra-se, por fim, que não haveria qualquer irregularidade na imposição de assinatura do contrato de associação entre o advogado e o escritório, sendo ambas as partes livres para anuir ou não com uma determinada espécie de contrato ou modalidade de prestação de serviços. Porém, o que se constatou nesse processo é que a forma contratada não se coaduna com a realidade. Assim, embora a contratação pudesse ser válida, a execução do contrato se deu de forma distinta, levando-se ao reconhecimento da relação de emprego. 



    De acordo com a decisão reclamada, o tomador de serviços não averbou contrato de associação da parte ora beneficiária no Registro de Sociedades de Advogados. Conclui que não subsiste a alegação de tratar-se de caso de advogado associado.



    Nesse contexto, a Justiça trabalhista, à vista das provas do autos, decidiu sobre a presença dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego e pela invalidade do contrato de associação.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação da regularidade da contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente